Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível irregularidade no pregão eletrônico para aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na fase preparatória do Pregão Eletrônico 02/2022 (PE 2/2022), realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominados Ônibus Rural Escolar (ORE), tipos ORE 1, ORE 1 4x4, ORE 2 e ORE 3, mediante Registro de Preços Nacional (RPN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235, 237 e 276, §5o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar improcedente a presente representação; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 872/2022-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão aos representantes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.4. arquivar o presente processo.